Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DESPACHO RUBENS PEREIRA DA SILVA apresentou petição, na qual requereu a homologação de acordo extrajudicial e restituição do veículo apreendido (ID 20837236). O apelante acostou aos autos o comprovante de pagamento integral da dívida em conjunto com a minuta do acordo celebrado com BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (IDs 20837237 a 20837240). Ao analisar os documentos, observo que a minuta do acordo está assinada pelo advogado do apelante, faltando a assinatura do patrono da instituição financeira. Desta forma, intime-se a parte ré para que se manifeste quanto ao pedido de homologação de acordo extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo tempo, deverá o recorrente informar se possui interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista a ausência de pedido de desistência da apelação interposta. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601